Tribunal: TJES
Processo: 0018940-78.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018940-78.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCOS VINICIUS PIRES DOS SANTOS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018940-78.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS VINICIUS PIRES DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE. ARTIGO 209,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL MILITAR
.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
1.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO CRIME CONTIDO NO ART
.
209,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR
.

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA
NÃO
COMPROVADA
.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não restando patente que o acusado tenha intencionalmente ofendido a integridade física da vítima, porquanto não há produção de provas sob o crivo do contraditório, não há como imputar-lhe a autoria delitiva do crime de lesão corporal leve. Deste modo, é de se considerar como correta a absolvição, razão pela qual torna-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018940-78.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS VINICIUS PIRES DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória, que julgou improcedente a denúncia, vindo a absolver

MARCOS VINICIUS PIRES DOS SANTOS

das sanções contidas no artigo 209,
caput
, do Código Penal Militar, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de agosto de 2018, o denunciado ofendeu a integridade física de Marcos Baia Costa, com chutes no rosto, causando-lhe lesões corporais.

O órgão ministerial apresenta suas razões recursais, pugnando pela condenação do recorrido nas iras do artigo 209,
caput
, do Código Penal Militar.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do registro de ocorrência nº 851/2018, boletim unificado nº 36972204, laudo de lesões corporais, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Ao contrário, entendo que a autoria delitiva não restou sobejamente comprovada, conforme será a seguir elucidado.

Interrogado em juízo, o réu negou a imputação contida na denúncia, afirmando que não houve agressão contra o ofendido.

Esclareceu que foi necessário fazer a contenção da vítima diante da tentativa de arrastar o colega de farda, sendo que a jogou no chão.

A vítima Marcos Baia Costa, por sua vez, também ouvida em juízo, apresentou versão diversa e afirmou ter derrubado no chão e agredido pelo réu com chutes no rosto e um soco no abdômen.

Ocorre que essas foram as únicas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, sendo que o Ministério Público desistiu da oitiva de Pedro Júlio Rodrigues Lacerda, testemunha arrolada na denúncia.

Deste modo, há nos autos a versão do réu, negando os fatos narrados na exordial e, em contrapartida, a versão da vítima, confirmando-os. Contudo, não há nenhuma outra prova que seja capaz de corroborar qualquer uma delas, restando ambas isoladas.

Destaco que não desconheço que a palavra da vítima possui especial relevância, porém, desde que corroborada com outros elementos de prova colhidos, o que não ocorreu no presente processo.

Dessa forma, entendo que não há nos autos, nenhuma prova segura em juízo que impute ao recorrido a conduta criminosa narrada nos autos, ante a negativa de autoria do réu.

Corroborando as conclusões acima, o próprio Magistrado sentenciante em seu
decisum
asseverou que
“
[...]
em que pese restar comprovado que as lesões se deveram à ação policial, eis que o próprio acusado admite ter derrubado ao chão a alegada vítima, no entanto, não se pode afirmar, pela prova produzida, ter havido excesso na ação, podendo muito bem as lesões terem sido provocadas, como narra o acusado, em virtude da queda. Como muito bem podem ter sido provocadas, como narra a alegada vítima, por agressão do acusado. Mas para que prevaleça a segunda versão há necessidade de provas que embasem a certeza desse juízo num grau superior ao produzido pelas provas constantes dos autos. O que se tem dos autos é que a alegada vítima tinha passagem por tráfico de drogas e portava na ocasião um simulacro de arma de fogo, circunstâncias essas que, se não depõem por si sós contra a sua conduta, são no mínimo de molde a insinuar interesse de sua parte na desconsideração da versão do acusado.
Nestas circunstâncias, não restando provado, quantum satis, excesso na ação policial, mesmo havendo indícios nesse sentido, é caso de absolvição, por falta de provas bastantes
[...]”.

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas produzidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar o decreto condenatório.

Como se sabe, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo, a meu sentir, não existem elementos seguros que comprovem que o recorrido ofendido a integridade corporal da vítima, de conseguinte, a manutenção da absolvição, é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto, segue julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As provas carreadas aos autos, não formam a certeza necessária, para as condenações dos apelados, pelo crime de lesão corporal, conforme almejado pelo Ministério Público. Assim, diante da dúvida, deve ser mantida a absolvição, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0032499-39.2018.8.08.0024, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 08/05/2024).

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENT
O,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)